Tribunal: TJSP
Processo: 0031407-92.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Habeas Corpus – Concessão de prisão albergue domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente portador de enfermidade – Progressão para o regime aberto deferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus se já deferida a progressão ao regime aberto.